Tribunal: TJDFT
Processo: 0714565-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714565-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: G. S. F. M. P., JULIANA SBAMPATO PEREIRA MELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (ré), tendo por objeto decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por G. S. F. M. P., menor representado por sua genitora, J.S.P.M., processo n. 0708775-85.2023.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência, o que fez pelos seguintes fundamentos (ID 153247806 dos autos de origem): “Ante o recolhimento das custas, resta prejudicado o pedido de gratuidade da justiça. Cadastre-se o Ministério Público como terceiro interessado. O autor requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a disponibilizar ou reembolsar sem limitação os tratamentos de fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicopedagogia e equoterapia, conforme prescrição médica. No caso dos autos restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, pois o autor é beneficiário do plano de saúde e o médico que o assiste prescreveu a realização dos aludidos tratamentos. Ressalte-se, ainda, que no caso concreto, a ré não negou o tratamento, o que aponta o reconhecimento de sua obrigação em fornecê-los. Ocorre que a ré indicou estabelecimento de sua rede credenciada para sua realização (Fisioemov), mas o responsável pelo estabelecimento afirmou que não realizam as terapias prescritas, no método indicado pelo médico, pois não possuem os equipamentos necessários. Assim, forçoso reconhecer que a ausência de profissional para a realização do tratamento acaba por impedir a própria utilização do plano e, consequentemente, o tratamento de saúde. Necessário apontar, ainda, o perigo de dano, pois a não realização das terapias, conforme prescrição médica, poderá ocasionar graves danos à saúde do autor, em especial quando considerada a necessidade de intervenção precoce, ainda em sua fase de desenvolvimento. Por fim, necessário que o eventual reembolso de despesas havidas é questão a ser apreciada em momento posterior, em caso de não cumprimento da tutela no que se refere à obrigação contratual, de autorizar a cobertura. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para que a parte ré promova a cobertura contratual, a fim de indicar estabelecimentos para a realização das terapias indicadas, nos exatos termos da prescrição médica, pelos métodos ali indicados, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. Intime-se por Oficial de Justiça. (...)” Inconformada, a parte requerida recorre. Aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois não estaria demonstrada a probabilidade do direito, na medida em que não teria se recusado a prestar o atendimento ao agravado. Defende que agiu dentro da legalidade. Destaca que “não houve negativa dos tratamentos; não há ausência de rede, muito menos obrigação de cobertura ou reembolso integral dos tratamentos.” Acrescenta que “não pode e nem deve ser mantida a r. decisão invectivada, sobretudo porque os procedimentos requisitados não possuem cobertura contratual pela técnica, mas tão somente pela patologia”. Em tese subsidiária, insurge-se pela falta de limitação da multa imposta, assim como quanto ao prazo para o cumprimento da obrigação, de 5 (cinco) dais, que alega ser “INTOLERÁVEL diante da obrigação constituída.” Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, revogando-se a decisão agravada. Preparo no ID 45855537. Brevemente relatado. Decido. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido de efeito suspensivo em face da r. decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado, no bojo da exordial. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, verifica-se que Sua Excelência a quo não determinou qual seria o prestador de serviço a atender o agravado, mas sim, que “a parte ré promova a cobertura contratual, a fim de indicar estabelecimentos para a realização das terapias indicadas, nos exatos termos da prescrição médica, pelos métodos ali indicados, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.” Ora, havendo, na rede credenciada do plano de saúde, profissionais aptos a atender o autor/agravado, basta que o agravante indique tal estabelecimento, para ter cumprido a obrigação, o que, com a devida vênia, não importa em prazo maior que cinco dias, pois, sabidamente se trata de procedimento administrativo comum ao cotidiano do plano, e realizado na sua totalidade de forma eletrônica. No tocante a alegação de que “não possuem cobertura contratual pela técnica, mas tão somente pela patologia”, em tese, sem razão. A propósito, vejamos: “Art. 3o O art. 6o, da RN no 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4o, com a seguinte redação: "Art. 6o (...) § 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente." (Destacou-se) No tocante a multa cominatória (astreintes), é sabido que têm o objetivo de garantir a efetividade das decisões judiciais, compelindo o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta na ordem judicial, e deve ser fixadas com base na proporcionalidade e na razoabilidade, sob risco de descaracterização do instituto e enriquecimento ilícito da parte adversa. O valor da multa precisa guardar proporção com a obrigação a ser cumprida, assim como necessário ainda se estabelecer um limite, muito embora, a depender do comportamento da parte a que é imposta a obrigação, possa ser excluída, reduzida ou mesmo majorada. No caso em tela, considerando a natureza da obrigação, assim como o valor estipulado à causa, entendo prudente, proporcional e razoável, desde logo, ajustar o valor da multa à R$ 500,00 por dia, com limite de R$ 10.000,00. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, apenas para ajustar, nesta etapa inicial, o valor da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), com limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual alteração desse valor, caso necessário. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator